Tribunal: TJES
Processo: 5000229-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família; Instituição de Bem de Família
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000229-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUILHERME EDUARDO KLIPPEL ANDRADE
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000229-75.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: GUILHERME EDUARDO KLIPPEL ANDRADE.

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R
ELATÓRIO

GUILHERME EDUARDO KLIPPEL ANDRADE

opôs
e
mbargos de declaração em face do venerando acórdão
de
id. 611950

que, à unanimidade,
deu parcial provimento

ao recurso de
agravo de instrumento que interpôs
nos autos da execução por quantia certa registrada sob o n. 0024654-24.2016.8.08.0024

proposta contra

ele e contra Ilaina Calçados e Confecções Ltda. e Ilaina Raasch pelo
BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que rejeitou a impugnação à penhora por ele oposta.

N
as razões do recurso
(
id. 655898
) alegou
o
embargante, em síntese, que: 1) “
A Decisão objurgada se encontra em contradição com a Lei n. 8.009/1990, eis que não há nos autos qualquer estudo arquitetônico ou de engenharia civil para dar subsídio ao posicionamento estampado na r. decisão”
;
2)
O V. Acórdão entrou em contradição com a Lei Municipal nº 801/2008, “eis que aquela não permite o desmembramento de área inferior a 300,00 metros quadrados”;
e

3
) há necessidade de realização de prequestionamento para viabilizar a interposição de recursos para as instâncias de sobreposição.

Requereu o provimento do recurso para
“
reconhecer a impenhorabilidade integral do imóvel do recorrente”
.

Sem contrarrazões (id. 690142)
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para
julgamento.

Vitória-ES., 14 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Nego provimento aos aclaratórios, na forma do voto do e. Relator.
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000229-75.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: GUILHERME EDUARDO KLIPPEL ANDRADE.

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alegou
o
embargante, em síntese, que: 1) “
A Decisão objurgada se encontra em contradição com a Lei n. 8.009/1990, eis que não há nos autos qualquer estudo arquitetônico ou de engenharia civil para dar subsídio ao posicionamento estampado na r. decisão”
;
2)
O V. Acórdão entrou em contradição com a Lei Municipal nº 801/2008, “eis que aquela não permite o desmembramento de área inferior a 300,00 metros quadrados”;
e

3
) há necessidade de realização de prequestionamento para viabilizar a interposição de recursos para as instâncias de sobreposição.

Requereu o provimento do recurso para
“
reconhecer a impenhorabilidade integral do imóvel do recorrente”
.

O acórdão, contudo, não padece de nenhum
a das contradições apontadas.

Isso porque, o

colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
error in judicando
” (EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23-05-2017, DJe 16-06-2017).

E, no acórdão objurgad
o
,
foi mencionado
que “
No caso, havendo no terreno penhorado três edificações autônomas

é possível a individualização sem alteração na substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam. Registre-se que a penhora de parte do imóvel e sua consequente expropriação não configura parcelamento de solo, mas, apenas, a formação de condomínio”.

Dessa forma, esta Colenda Câmara

concluiu pelo provimento parcial do recurso
para reconhecer a impenhorabilidade da parte do imóvel na qual está inserida a residência do
embargante
, competindo ao juízo de primeiro grau a determinação da adoção de providências para o fim de delimitar tal área,
o que demonstra a inexistência de contradição interna.

O
prequestionamento
pretendido
pel
o
embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000229-75.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: GUILHERME EDUARDO KLIPPEL ANDRADE.

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
VÍCIO
S
ELENCADO
S
NO ART.
1.022
DO CPC.
CONTRADIÇÃO
.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.

1. -
A teor do disposto no art.
1.022
, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível
contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou
para
corrigir erro material
,
de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2
. -
A
contradição
que autoriza a oposição dos
embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargad
o.
Logo, i
mprocede a alegação de existência de contradição.

3
. -
O
s embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(
STJ,
EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).

4
. -
Nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

5. - Recurso desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento

ao
s embargos de declaração
,
nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES., de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.